Tribunal: STF
Processo: AI 126492
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
- APOSENTADORIA - ARTIGO 165, INCISO  XVI,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ANTERIOR.  Limitando-se  a  decisão  de  origem  a  confirmar
indeferimento  de  inicial  de  demanda  rescisória,  consignando   o
Tribunal "a quo" a imprestabilidade desta última, no que se  pretende
o reexame de matéria probatoria, impossivel e vislumbrar violência ao
artigo 165, inciso XVI, da Constituição Federal, no  que  assegura  o
direito a previdencia social nos casos de doenca, velhice,  invalidez
e morte, seguro-desemprego, seguro  contra  acidente  do  trabalho  e
proteção  da  maternidade,  mediante  contribuição   da   União,   do
empregador e do empregado.